Tribunal: TJSP
Processo: 2245220-42.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento – Ilegitimidade passiva em exibição de documentos – A embargante reclama de omissão em relação à prevenção e da falta de ampliação da turma julgadora - A prevenção é analisada no ato de interposição do recurso, não após o julgamento dele e do outro recurso, cujo resultado foi favorável à embargante - A técnica do julgamento ampliado previsto no

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento – Ilegitimidade passiva em exibição de documentos – A embargante reclama de omissão em relação à prevenção e da falta de ampliação da turma julgadora - A prevenção é analisada no ato de interposição do recurso, não após o julgamento dele e do outro recurso, cujo resultado foi favorável à embargante - A técnica do julgamento ampliado previsto no art. 942, § 3°, do CPC se aplica ao agravo de instrumento apenas no julgamento parcial de mérito - Inconformismo com o julgado - Prequestionamento incabível quando não conjugado com omissão, obscuridade ou contradição - Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.